Tribunal: TJES
Processo: 5010698-51.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010698-51.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANI RODRIGUES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA PARTE RÉ (FUNDO NPL II). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO (PLANILHA CET) COM CPF DA AUTORA E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDO.
ERROR IN JUDICANDO
DA SENTENÇA QUE AFASTOU A PROVA. DÍVIDA LÍCITA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. TESE SUBSIDIÁRIA. DEVEDORA CONTUMAZ. PROVA DE DIVERSAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA PARTE AUTORA (ROSANI). PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS PROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010698-51.2024.8.08.0030

Recorrente/Recorrido: ROSANI RODRIGUES DOS SANTOS

Recorrente/Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DA PARTE RÉ (FUNDO NPL II). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. CONTRATO (PLANILHA CET) COM CPF DA AUTORA E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDO.
ERROR IN JUDICANDO
DA SENTENÇA QUE AFASTOU A PROVA. DÍVIDA LÍCITA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. TESE SUBSIDIÁRIA. DEVEDORA CONTUMAZ. PROVA DE DIVERSAS NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA PARTE AUTORA (ROSANI). PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS PROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
(Ré)
e por
ROSANI RODRIGUES DOS SANTOS
(Autora)
, em face da r. sentença (ID 14548865) que julgou procedente a pretensão autoral para: (a) condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
; e (b) determinar a baixa do débito no valor de R$ 1.187,00
.

A Ré (FUNDO NPL II) recorre (ID 14548880), sustentando, em síntese, o exercício regular de direito, pois a dívida é lícita, originária de cessão de crédito (VIA VAREJO)
, cuja origem foi comprovada
.
Alega, ainda, que a Autora é devedora contumaz, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral
.
Pugna pela improcedência total dos pedidos
.

A Autora (ROSANI) recorre (ID 14548878), pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo irrisório
, e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes
, cada qual rebatendo as teses adversas e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhe foi favorável.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade de ambos os recursos.

O preparo do Recurso da Ré (FUNDO NPL II) foi devidamente recolhido (ID 14548882)
e sua tempestividade certificada
.

Quanto ao Recurso da Autora (ROSANI), este é tempestivo
e está dispensado do preparo, ante o deferimento da Justiça Gratuita pelo juízo
a quo
(ID 14548886)
.

Ambos os recursos impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo à dialeticidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO de ambos os Recursos Inominados.

2. Juízo de Mérito

A r. sentença merece reforma. Analiso conjuntamente os recursos, iniciando pelo recurso da Ré (FUNDO NPL II), por ser prejudicial ao da Autora.

2.1. Do Recurso da Ré (FUNDO NPL II)

O juízo de origem fundamentou a procedência da ação em dois pilares: (i) a Ré não teria comprovado a origem do débito
; e (ii) a Ré não teria comprovado a notificação prévia da negativação (Art. 43, §2º, CDC)
.

Ambos os fundamentos configuram
error in judicando
.

Quanto à
origem do débito
, a Ré (FUNDO) juntou em sua contestação (ID 14548849) a "Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total (CET)"
, que, apesar de conter erro material no prenome da cliente ("ROGANE"
), aponta expressamente o CPF da Autora (XXX.954.826-XX)
, idêntico ao da procuração
.
Além disso, a Ré juntou o "Termo de Cessão" devidamente registrado, onde a cedente (VIA VAREJO S/A) transfere o crédito referente à Autora (ROSANI RODRIGUES SANTOS, com o mesmo CPF) à cessionária (Ré)
. Desta forma, ao contrário do que entendeu a sentença, a origem da dívida e a legitimidade da Ré para cobrá-la estão devidamente comprovadas.

Quanto à
ausência de notificação prévia
(Art. 43, §2º, CDC)
, a jurisprudência pátria, consolidada na
Súmula 359 do STJ
, é clara ao definir que tal obrigação recai sobre o
órgão mantenedor
do cadastro (no caso, Boa Vista/SCPC), e não sobre o credor que solicita a inscrição. A responsabilidade do credor (a Ré) somente se caracterizaria se a dívida fosse inexistente, o que, como visto, não é o caso.

Portanto, sendo a dívida lícita e a responsabilidade pela notificação prévia de terceiro, a negativação constituiu exercício regular de direito pela credora
.

Ainda que assim não fosse, e apenas
ad argumentandum tantum
, o pleito de danos morais improcederia pela aplicação da
Súmula 385 do STJ
.

A Ré juntou em sua defesa extratos
que demonstram que a Autora já possuía diversas negativações em seu nome, por débitos distintos (ITAU, CEMIG D, FIDC IPANEMA VI, SAMP)
, em datas muito anteriores à inscrição ora discutida (que ocorreu em 04/2021
). Tais inscrições preexistentes, cuja legitimidade não foi desconstituída pela Autora, atraem a incidência da Súmula 385/STJ, que afasta a pretensão indenizatória por dano moral.

Sendo lícita a dívida e a negativação, ou, subsidiariamente, aplicando-se a Súmula 385/STJ, a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente é medida que se impõe.

2.2. Do Recurso da Autora (ROSANI)

A Autora recorre pleiteando, exclusivamente, a majoração da verba indenizatória
e a alteração do termo inicial dos juros de mora
.

Diante do provimento do recurso da Ré, que reforma a sentença para julgar a ação improcedente, resta afastada a condenação principal. Consequentemente, o recurso da Autora, que versa apenas sobre os consectários dessa condenação, perde seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os Recursos Inominados
para, no mérito:

DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela Ré,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, para reformar a r. sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

JULGAR PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto pela Autora,
ROSANI RODRIGUES DOS SANTOS
, ante a perda superveniente do objeto recursal.

Condeno a parte Autora (ROSANI RODRIGUES DOS SANTOS), recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 14548886)
.

Sem condenação em honorários para a Ré recorrente, eis que vencedora em seu recurso (Art. 55, Lei 9.099/95)

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)